Tribunal: TJPA
Processo: 0037828-53.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037828-53.2011.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REPRESENTAÇÃO POR GRADUAÇÃO.

MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART 2º DA LEI ESTADUAL N
º 5.681/91
.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O art. 2º, da Lei Estadual nº
5.681/91
,
que trata sobre a transferência do policial militar para a reserva,
preceitua que o

Servidor Militar Estadual, transferido a inatividade na forma disposta no artigo anterior, terá o cálculo dos seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, mantidos os vencimentos e vantagens que percebia no serviço ativo, sem prejuízo dos acréscimos legais da inatividade;

II –
In casu
, o apelante foi transferido para a inatividade no posto de 1º Tenente, percebendo o soldo de Capitão, uma vez ter cumprido os requisitos necessários previstos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará. Entretanto, as demais vantagens remuneratórias que foram incorporadas em seus proventos, devem corresponder à escala hierárquica ocupada pelo recorrente e na qual se aposentou;

III – Outrossim, o pleito do apelante de
recebimento
da representação por graduação em grau superior à patente que possuía quando foi transferido para a reserva remunerada não merece guarida;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente a mencionada ação.

Nas razões recursais (
Num. 1447829 - Pág. 2
/7)
, a patrona do ora apelante narrou que o mesmo
é 1° Tenente do Comando Geral da Policia Militar do Estado do Pará e que foi transferido para inatividade em detrimento de sua reserva remunerada ocorrida no dia 05/07/2007, devendo seus proventos ser calculados com base no soldo do posto de Capitão.

Salientou que o apelante teve sua transferência para inatividade concedida mediante portaria RR n° 0970 de 05/07/2007, originária do apelado, devendo receber o percentual correspondente ao soldo para o posto de Capitão de 50% (cinqüenta por cento) de Representação de Graduação.

Ressaltou que o apelante permaneceu recebendo o percentual de apenas 45% (quarenta e cinco por cento) de representação por graduação, que o fez com que ajuizasse a ação supramencionada objetivando a incorporação e a majoração da Representação por Graduação em seus proventos, bem como o pagamento dos valores retroativos dessa parcela.

Sustentou que o caso do apelante já perdeu seu caráter de transitoriedade, visto que o mesmo recebia tal parcela incorporada em sua remuneração há mais de quatro anos, de acordo com a portaria de reserva n° 0970 de 05 de julho de 2007.

Asseverou que se o apelante permaneceu recebendo tal parcela mesmo depois de passar pela inatividade é porque houve a incorporação, não havendo o que se discutir sobre a sua transitoriedade, bem como, a sua impossibilidade de incorporar.

Mencionou que resta claro que o apelante foi para a reserva recebendo soldo de Capitão com todas as vantagens e calculadas com base no soldo de major em conformidade com a portaria de reserva.

Aduziu, em síntese, que se todos os proventos do apelante são calculados com base no soldo de Capitão, é inegável o direito do mesmo em ter sua representação por graduação calculada no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu soldo
.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1447830 - Pág. 3
)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1468196 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
, exarou o parecer de
Num. 1662573 - Pág. 1
/8, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelante, Oficial da Policial Militar do Estado do Pará, ao recebimento da
concessão da representação por graduação, parcela já incorporada em seus proventos de aposentadoria, em grau superior ao da graduação que tinha na atividade.

Inicialmente, ressalto que
o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 1985, dispõe que é direito do militar perceber remuneração correspondente ao grau hierárquico superior a quando da sua transferência para a inatividade, desde que, em caso de oficial, possua período superior a 30 (trinta) anos de serviço, conforme disciplina o artigo 52, II, § 1º, “a”,
in

verbis
:

“Art. 52 - São direitos dos Policiais-Militares:

(...)

II - A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

(...)

§ 1° - A percepção de remuneração ou melhoria da mesma de que trata o inciso II, obedecerá ao seguinte:

a) - O Oficial que contar mais de 30 (trinta) nos de serviço, quando transferido para a inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto imediato, se na Polícia Militar existir posto superior ao seu, mesmo que de outro quadro; se ocupante do último posto da Corporação, o Oficial terá os seus proventos calculados tomando-se por base o soldo de seu próprio posto acrescido de percentual fixado em legislação específica;”

Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.681/91, que trata sobre a transferência do militar para a reserva, prescreve que nos casos em que o castrense é aposentado com o soldo referente ao posto hierarquicamente superior, somente esta vantagem sofre alteração, permanecendo, no mais, as demais parcelas remuneratórias. Eis o que dispõe o artigo 2º da normativa citada:

“Art. 2° – O Servidor Militar Estadual, transferido a inatividade na forma disposta no artigo anterior, terá o cálculo dos seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, mantidos os vencimentos e vantagens que percebia no serviço ativo, sem prejuízo dos acréscimos legais da inatividade.”

No caso vertente, extrai-se da
Portaria de reserva n° 970, de 05 de julho de 2007
(

Num. 1447816 - Pág. 9
), que o apelante foi transferido para a inatividade no posto de 1º Tenente, percebendo o soldo de Capitão, uma vez ter cumprido os requisitos mencionados. Por sua vez, as demais vantagens remuneratórias que foram incorporadas em seus proventos, a exemplo da representação de graduação, manteve-se no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), correspondente à escala hierárquica ocupada pelo recorrente e na qual se aposentou.

Nesse diapasão, levando-se em consideração que a transferência do militar para a inatividade quando este possuir mais de 30 (trinta) anos de serviço somente implica na majoração do soldo, não há substrato legal para majorar as demais parcelas, consoante fundamentação supra.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstra o recente julgado:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE COM O SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM ALTERAÇÃO QUANTO AS DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, II, § 1º, “A”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.251, DE 31 DE JULHO 1985 C/C ART. 2º DA LEI Nº 5.681/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(3431491, 3431491, Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-06)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19
de
outubro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/10/2020